Tribunal: STF
Processo: Rcl 88631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada pelo município de Presidente Tancredo Neves em face de decisão proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, nos autos do Processo nº 8001154-25.2024.8.05.0271, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Alega a reclamante que



    “A Lei Municipal Complementar nº 16/2007 estabelece, de forma clara e objetiva, em seu art. 8º caput que a promoção horizontal é uma vantagem devida apenas aos ocupantes do cargo de PROFESSOR no quadro de pessoal do reclamante. Sendo o interessado ocupante de cargo diverso de professor, conforme declarou em sua inicial, impossível ter direito a promoção horizontal prevista no art. 8º caput da Lei Municipal Complementar nº 16/2007.” (e-doc. 1, p. 5)



    Argumenta que 



    “a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao compelir o Município à concessão da promoção horizontal à servidora Juceli Barreto Santos Santana, em função que não se coaduna com a previsão legal expressa, incorreu em manifesta afronta ao princípio da isonomia. Tal decisão prestigia uma equiparação remuneratória desprovida de fundamento legal e, de forma ainda mais grave, desconsidera frontalmente o teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 8)



    Aduz que estão presentes os requistos necessários para concessão da tutela de urgência, uma vez que 



    “a probabilidade do direito decorre da falta de ‘razão jurídica’ para decisão atacada, enquanto o periculum in mora emerge da probabilidade de prejuízos irreparáveis até o julgamento definitivo da presente ação.” (e-doc. 1, p. 16)



    Estabelece, ao final, os seguintes requerimentos:



    “a) Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão nos termos da liminar concedida; 



    b) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 8001154-25.2024.8.05.0271; determinando-se que outra decisão seja proferida em conformidade com o art. 8º caput da Lei Municipal Complementar nº 16/2007; 



    c) Seja a Reclamação Constitucional declarada com efeito erga omnes para todas as ações que tramitam na 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - ESTADO DA BAHIA em desfavor do Município de Presidente Tancredo Neves/BA 



    f) Ao final, a procedência da presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e anulando a decisão reclamada; ” (e-doc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, a partir da interpretação da Lei Municipal nº 16/2007, resolveu a controvérsia relativa a progressão horizontal com base em tempo de serviço no sentido de que a beneficiada preencheu os requisitos necessário a concessão da referida progressão, sem que esta seja prejudicada pela ausência de avalização de desempenho, vez que ocasionada por omissão injustificada do poder público.



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença reclamada:



    “Nesse sentido, observa-se que, consoante contracheque acostado no Id. 435393979, a autora exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais III - A-2, com admissão em 15/06/1998, tendo assim comprovado interstício. 



    Em documento no Id. 435393978, há comprovação de protocolo de pedido administrativo de Requerimento de Direito e Vantagens (RDV) realizado pela autora junto ao Município de Presidente Tancredo Neves, datado de 05/12/2023. 



    Assim, tendo a autora comprovado os requisitos exigidos na legislação municipal, deve ter o seu direito à progressão horizontal assegurado. 



    Quanto à alegação arguida pela parte ré acerca da exigência de requisitos objetivos a serem analisados pela Administração, e acerca da necessidade de avaliação de desempenho, tenho que esta não merece prosperar. 



    Não obstante, este Magistrado mantinha entendimento de que, em razão da não realização da avaliação de desempenho, não haveria que falar em direito à progressão de horizontal. Ocorre que, atento as recentes manifestações do TJBA, tenho que este entendimento deve ser superado. 



    Não se pode olvidar que a criação da comissão de desempenho pelo Município é um passo importante para a avaliação e progressão dos servidores públicos. No entanto, é fundamental ressaltar que o servidor não pode aguardar indefinidamente pela análise de seu desempenho e consequente progressão horizontal. A Lei Municipal nº 016/2007 estabelece critérios objetivos para a progressão com base no tempo de serviço efetivo, e essa progressão não pode ser condicionada à espera indefinida pela análise da comissão de desempenho. 



    A demora na análise e deferimento do pedido de progressão horizontal pode acarretar prejuízos ao servidor, que tem o direito adquirido à progressão conforme os critérios estabelecidos em lei. Portanto, mesmo com a existência da comissão de desempenho, o servidor não pode ser impedido de buscar a progressão com base no tempo de serviço efetivo, conforme previsto na legislação municipal. 



    Por esse motivo, não se pode atribuir responsabilidade ao servidor pelo tempo decorrido até que a questão tenha sido levada à esfera Judicial, uma vez que seu direito é garantido pela continuidade da omissão por parte do Município. 



    De fato, nos termos dos precedentes fixados pela Corte, não pode o servidor ser prejudicado em razão de uma omissão imputável ao Município de Presidente Tancredo Neves. Nesse sentido, destaco: 



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DE CARREIRA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DOS AUTORES ASSEGURADO NA LEI COMPLEMENTAR 016/2007. PROGRESSÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A discussão trazida na presente Apelação gira em torno do reconhecimento do direito dos servidores à promoção horizontal em suas carreiras funcionais. A progressão funcional é um direito do servidor público, não podendo ser penalizado pela omissão reiterada do Poder Público em realizar as avaliações anuais de desempenho. Desse modo, preenchido o requisito legal objetivo concernente ao efetivo exercício no cargo público, não pode a Administração obstar a implementação da progressão funcional. Precedentes dessa Corte de Justiça. (Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-56.2020.8.05.0271. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR) grifo nosso 



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2007. PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA 5 (CINCO) ANOS. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS. TEMPORAL, COMPROVADO. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, DE QUALIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO REALIZADAS POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIDA DO DIREITO AO JURISDICIONADO, POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESSA DIRETIVA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA. (Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001249- 31.2019.8.05.0271. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO — RELATOR) grifo nosso 



    Cabe à Administração Pública do Município promover, na periodicidade exigida, a avaliação de desempenho para verificar a possibilidade de progressão horizontal na carreira por mérito do servidor. A omissão da administração municipal não pode acarretar o prejuízo do servidor em relação à obtenção da promoção legalmente prevista, restando caracterizado o direito reclamado pela parte autora na presente demanda. 



    Sendo ônus da Administração comprovar fato impeditivo do direito da parte autora, deveria demonstrar que realizou as avaliações de desempenho para progressão. No entanto, limita-se a alegar que a autora não faz jus ao direito, em suma, que o autor não possui direito à progressão porque a própria Administração se nega a realizar o requisito subjetivo a sua concessão. 



    Assim, não tendo a administração municipal cuidado de cumprir com a obrigação que lhe cabia, coaduno com o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça no sentido de que tal omissão não pode acarretar prejuízo do servidor em relação à obtenção da promoção legalmente prevista, restando caracterizado o direito reclamado pela autora na presente demanda. 



    Dessa forma, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho pela lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão horizontal aos seus funcionários públicos. 



    Verifico assim, que não merece prosperar a alegação levantada pela parte ré de que o judiciário não pode substituir o município na análise dos requisitos.” (e-doc. 10, p. 6-8)



    Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Ressalte-se, outrossim, que a concessão ou não do julgamento proferido a origem quanto à progressão horizontal envolve a análise de legislação local.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente